Tribunal: TJES
Processo: 5009129-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009129-76.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS
EMBARGADO: LUIZ GONCALVES DO CARMO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – FUNDO FEMCO/COFAVI – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
E
ventual discordância da parte
para
com o julgado não caracteriza
vício sanável em sede de aclaratórios
, mas, sim, mera irresignação
que deve ser deduzida na via recursal adequada.

3. Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra o v. acórdão de id 7324803, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0011796-78.2004.8.08.0024, deflagrado por LUIZ GONÇALVES DO CARMO, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 7849315), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão, pois, ao privilegiar a satisfação do crédito do Embargado, ignorou norma básica contida no título executivo, concernente à impossibilidade de se utilizar o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre as submassas do PBD/CNPB 1975.0002-18.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de suprimento da apontada omissão,
“permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18”
(id 7849315, p. 10), com o enfrentamento da matéria suscitada para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra o v. acórdão de id 7324803, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a decisão por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o n.º 0011796-78.2004.8.08.0024, deflagrado por LUIZ GONÇALVES DO CARMO, aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 7849315), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão, pois, ao privilegiar a satisfação do crédito do Embargado, ignorou norma básica contida no título executivo, concernente à impossibilidade de se utilizar o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre as submassas do PBD/CNPB 1975.0002-18.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de suprimento da apontada omissão,
“permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18”
(id 7849315, p. 10), com o enfrentamento da matéria suscitada para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

A questão de fundo deduzida nas razões deste recurso, atinente à responsabilidade da Embargante pelo pagamento do benefício de complementação de aposentadoria do Embargado, ex-empregado da COFAVI, foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, inclusive, ao se debruçar sobre a controvérsia travada neste feito, reverberou, de modo expresso e suficientemente claro, a compreensão de que
“a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida,
cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo
, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
(STJ, Rcl n.º 39.212, Ministro Raul Araújo, DJe de 20.04.2020).

Tal orientação, como destacado no inteiro teor do voto que conduziu o julgamento do primitivo agravo de instrumento, foi reafirmado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.964.067/ES, quando se afirmou que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que
a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu
, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”

(STJ, REsp n.º 1.964.067/ES, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08.06.2022, DJe de 05.08.2022).

Ademais, como também se fez consignar no aresto hostilizado,
“não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos
‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI’
, sendo
despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI
,
à míngua de sua liquidação extrajudicial
”.

Nesse cenário, há de se convir que a Embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão no acórdão fustigado, reingressar no mérito da impugnação oposta no primeiro grau a fim de rediscutir as razões que conduziram à sua rejeição, o que, como cediço, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte não representa vício sanável em sede de aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.